Tribunal: TJDFT
Processo: 0724638-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Processo : 0724638-50.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para coibir possível suspensão ou restabelecer o fornecimento de energia elétrica na residência da autora, aqui agravante, autorizar o depósito judicial do valor referentes às faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2024 e a emissão das faturas vincendas sem a inclusão cumulativa dos valores dos parcelamentos de dívidas pretéritas. Deferida a tutela provisória recursal, a agravada interpôs agravo interno. Todavia, consoante verificado nos autos principais (no 0702699-75.2024.8.07.0012 – id. 208768301), sobreveio sentença de improcedência em 26/08/2024, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, inc. I, segunda parte, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Confirmo a retirada do feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator